Tribunal: TJES
Processo: 5004185-31.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004185-31.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGRAVADO: A'PLICK JEANS COMERCIO DE ROUPAS LTDA
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS ASTREINTES. POSSIBILIDADE. VALOR. IRRAZOABILIDADE INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - Em seu artigo 400, parágrafo único, o CPC, ao trata da exibição de documentos, expressamente prevê a possibilidade de o Magistrado “adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido.” no que claramente se incluem as
astreintes

II - O juízo concedeu prazo plenamente razoável à apresentação do contrato respectivo vigente entre as partes, conferindo à Recorrente prazo plenamente viável ao seu cumprimento, qual seja, de 05 dias, mormente se considerado todo o sistema informatizado a disposição de uma Instituição Financeira do porte do Banco Santander, fazendo incidir a multa apenas a partir do sexto dia de inércia, o que revela não haver dificuldades à parte que visa cumprir a ordem judicial a ver-se livre da cominação pecuniária imposta.

III - O valor arbitrado a título de
astreintes
(R$ 300,00 / dia) cumpre fielmente o desiderato normativo de sua fixação, sem revelar qualquer exorbitância, ainda se considerado o poderio financeiro do Agravante, estando manifestamente dentro da média de multa por dia de descumprimento para casos que tais.

IV - Recurso conhecido e não provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004185-31.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

AGRAVADO: A'PLICK JEANS COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

No caso dos autos,
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
manejou agravo de instrumento face a decisão que lhe determinou a juntada aos autos de contrato de “Crédito Direto ao Consumidor (CDC)”, em sede de ação de exibição de documentos proposta por
A'PLICK JEANS COM
É
RCIO DE ROUPAS LTDA
,
impondo-lhe multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) para o caso de descumprimento.

Em suma, aduz a Recorrente a desnecessidade e a ilegalidade da imposição de multa para o cumprimento da obrigação imposta, aduzindo que a decisão recorrida dá ensejo ao enriquecimento sem causa, adicionando o excesso do valor imposto.

O recurso fora recebido apenas no efeito devolutivo, estando ausentes as contrarrazões.

Pois bem.

Tal como asseverei em minha manifestação inicial nos autos, não há razão fática ou jurídica que me leve a entender distinto daquele firmado pelo Juízo
a quo
quanto a multa imposta na concretude do caso presente, inexistindo ilegalidade ou mesmo irrazoabilidade na decisão recorrida.

O
decisum
ora objurgado fora proferido no âmbito de ação de exibição de documentos, tendo sob justificativa a existência de contato entre as partes, em que apurado possível irregularidade nas cobranças realizadas, não havendo, segundo o alegado na origem, resposta por parte da Instituição Financeira frente aos pedidos administrativos de apresentação do contrato firmado.

O Juízo
a quo
impôs ao Agravante obrigação de apresentar o contrato respectivo, conferindo à Recorrente prazo plenamente viável ao seu cumprimento, qual seja, de 05 dias, mormente se considerado todo o sistema informatizado a disposição de uma Instituição Financeira do porte do Banco Santander.

Ademais, foi claro o Magistrado ao fazer incidir a multa apenas a partir do sexto dia de inércia, o que revela não haver dificuldades à parte que visa cumprir a ordem judicial a ver-se livre da cominação pecuniária imposta.

Vale destacar que em seu artigo 400, parágrafo único, o CPC, ao trata da exibição de documentos, expressamente prevê a possibilidade de o Magistrado “
adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido.
” no que claramente se incluem as
astreintes
, a não haver ilegalidade a ser contemporizada.

Igualmente, a imposição de multa diária para o caso de descumprimento da obrigação no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), de modo algum pode ser considerada abusiva ou desproporcional, mormente frente ao poderio econômico do Agravante.

O valor arbitrado por dia de descumprimento cumpre fielmente o desiderato normativo da fixação das
astreintes
, sem revelar qualquer exorbitância, ao contrário, revela valor basilar, estando manifestamente dentro da média de arbitramento de multa por de descumprimento para casos que tais.

Já definiu o STJ que a aplicação da multa diária (astreintes) tem por escopo o “
desincentivo à recalcitrância contumaz no cumprimento de decisões judiciais, de modo que seu valor deve ser dotado de força coercitiva real
.”(REsp 1582981/RJ,
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 19/05/2016).

Nestas condições revela-se acertada a decisão
a quo,
encontrando amparo em norma expressa do novo Código de Processo Civil, como visto, ao que acresço o seguinte:

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

(...)

IV - determinar
todas as medidas

indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;

Logo, a pretensão vertida neste recurso não se sustenta, sendo mesmo desejável que se imponha multa em casos que tais, a dar cumprimento à função repressiva e preventiva da ordem judicial.

Desta feita, não há nos autos elementos mínimos a me permitir dissentir das razões e conclusões firmadas pelo Juízo a quo, razão pela qual conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)